Tribunal: TCU
Processo: 018.937/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2764/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 952/2018-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.3.1, 9.3.2, e 9.4; b) considerar em implementação as recomendações constantes do item 9.3.3; e c) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.1.1 e 9.1.3; d) considerar não monitorável a determinação contida no subitem 9.1.2; e) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Confederação Brasileira de Voleibol - CBV e ao Comitê Olímpico Brasileiro - COB. 1. Processo TC- Processo 018.937/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Paulo Wanderley Teixeira (XXX.895.777-XX); Walter Pitombo Laranjeiras (XXX.589.324-XX). 1.2. Entidades: Comitê Olímpico Brasileiro; Confederação Brasileira de Voleibol. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: Heloisa Mafalda de Melo Monteiro (OAB/DF 44.152), Ana Paula Macedo Terra (OAB/RJ 121.153) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.